Tribunal: TJES
Processo: 0000826-61.2018.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-61.2018.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOISIO MAZIN SIMAO
RECORRIDO: ODETTE NUNES CANABRAVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000826-61.2018.8.08.0013

RECORRENTE:
ALOISIO MAZIN SIMAO

RECORRIDO:
ODETTE NUNES CANABRAVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II, III e IV, do CPC e art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

A demanda, ajuizada em 2018, tramitou por mais de seis anos sem que fosse concluída a citação de todos os réus (litisconsórcio passivo) ou regularizada a angularização processual em relação à única ré citada, em razão de sucessivos pedidos inadequados e falha da parte autora em fornecer meios para as diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em promover a regular formação da relação jurídica processual por longo período (mais de seis anos) no rito dos Juizados Especiais, prescinde de intimação pessoal prévia quando fundamentada na ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tramitação de processo por período superior a seis anos sem a efetiva citação ou a ciência inequívoca de exclusão de corréu impede o início do prazo de defesa da ré já citada, ferindo os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

Embora a extinção por abandono (art. 485, III, CPC) exija intimação pessoal, a extinção baseada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC) é cabível diante da desídia da parte em viabilizar a angularização processual em tempo razoável. 6. Não se configura mora judicial ou decisão surpresa quando a demora decorre diretamente de atos frustrados por dados insuficientes fornecidos pela parte autora e de sua omissão em realizar os atos necessários à continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
A paralisação prolongada de feito nos Juizados Especiais sem a devida formação da relação processual, decorrente de desídia da parte autora, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com base na ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC), independentemente de prévia intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 485, II, III e IV;

Lei 9.099/1995, arts. 2º, 40 e 51, II.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ALOISIO MAZIN SIMAO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau que julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 17464125):
“
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, incisos II, III e IV do CPC, c/c o art. 51, II, e §1º, da Lei n. 9.099/1995. Em havendo medida provisória de urgência ou de evidência deferida, torno-a sem efeito – devendo a unidade promover a(s) respectiva(s) baixa(s) –, assim como em relação a constrições patrimoniais porventura pendentes (sisbajud, renajud, infojud,
sniper
e afins).”.

Em sede recursal (ID 17464126), a parte recorrente pleiteia a anulação da sentença, e, por consequência, o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Não foi apresentado Contrarrazões, conforme Certidão no ID 17464133.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente.

Infere-se dos autos que a lide foi extinta sem resolução do mérito sob o argumento principal de que o processo era incompatível com o rito dos Juizados Especiais, em razão do longo lapso temporal de tramitação (iniciado em 13/04/2018) e da reiteração de atos processuais frustrados, o que, no entender do juízo, configuraria “desídia autoral” e “inação patente”, desvirtuando os princípios da celeridade e economia processual.

Inicialmente, não verifico que tenha sido proferida qualquer decisão surpresa. O recorrente, ao longo de mais de seis anos de tramitação (ação ajuizada em 13/04/2018), formulou sucessivos pedidos que se mostraram inadequados à continuidade e celeridade do processo. A extinção é reflexo direto da conduta processual da parte, que não logrou êxito em promover a regular formação da relação jurídica processual em tempo razoável.

O último pedido formulado, que apenas requer a exclusão de um dos réus, sem o requerimento da prática dos atos necessários para a continuidade do processo em relação ao réu localizado e citado, demonstra a inadequação da postura processual da parte, não existindo surpresa, no meu sentir, na sentença que extingue o feito de forma prematura face a desídia demonstrada com a regular tramitação do processo.

Na mesma toada, a alegação de que o processo estava pronto para julgamento ou que a revelia deveria ser aplicada ignora regra processual basilar. Havendo litisconsórcio passivo, o prazo para contestação apenas flui após a citação de todos os réus ou da ciência inequívoca da exclusão de corréu não citado.

Como o autor requereu a exclusão do réu Eduardo dos Reis Pereira em 29/04/2025, era imperativa a intimação da ré já citada (Odette) para ciência desta desistência, uma vez que seu prazo de defesa estava sobrestado pela pendência da citação do corréu. A inércia do autor em viabilizar esse trâmite reforça a desídia e impede a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito.

Verifico, ainda. Que não há que se falar em mora judicial na demora do feito. Ao contrário do alegado, a paralisação não decorreu de falha institucional. Compete exclusivamente à parte autora diligenciar e fornecer os meios necessários para a citação, incluindo a obtenção de endereços atualizados. O Judiciário realizou diversas tentativas de citação em endereços fornecidos, muitas delas frustradas por dados insuficientes ou inexistentes. Atribuir a demora ao mecanismo da justiça quando o autor não fornece substrato para a citação é transferir um ônus que é estritamente da parte.

Por fim, importante destacar que o processo nos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/95). A tramitação por quase sete anos sem a formação da angularidade processual adequada fere de morte o espírito da lei.

Por mais que incorreta a extinção por negligência ou abandono (não houve a intimação pessoal da parte), esta não ocorrera exclusivamente por tal fato, mas fundamentalmente pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), não se justifica a tramitação de feito no sistema dos juizados especiais por mais de cinco anos, sem a correta formação da relação jurídica processual neste tempo (não houve a abertura de prazo para resposta da única ré citada), o que dispensa a prévia intimação pessoal exigida para o abandono puro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
MANTER a sentença de extinção do feito
.

Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora confirmada.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)